Tribunal: TJBA
Processo: 8064310-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064310-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DAVI GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

**AA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DOCUMENTO. APRESENTAÇÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO PREMATURA. INVIABILIDADE. SENTENÇA. ANULAÇÃO.

I – Os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil listam os requisitos da petição inicial, à falta dos quais, o juiz deve intimar o autor para sanar a falha, indicando o que precisa ser corrigido.

II – É descabida a exigência de apresentação de comprovante de residência atualizado, porquanto não se trata de documento imposto como condição ao processamento da ação.

III – Patenteado que o Juízo singular não observou às normas que regem a matéria em análise e que, ademais, o comprovante de residência exigido já instruía a petição inicial, imperiosa é a anulação da sentença, que extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular tramitação.

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8064310-55.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
DAVI GOMES DOS SANTOS e como
Apelado
o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA